Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-37.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704585-37.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação da agravada em contrarrazões, no que se refere à preliminar de desobediência ao princípio da dialeticidade (regularidade formal) em ID 71776407. Após, retornem para exame. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator